Tribunal: CARF
Processo: 10880.930014/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930014/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.687 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
CROMEX S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não merece ser conhecido o Recurso Voluntário na parte que trata de matéria
absolutamente estranha à lide instaurada com a apresentação da Manifestação
de Inconformidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DÉBITO APURADO. REVERSÃO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
FISCAL. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL. RECONHECIMENTO E
UTILIZAÇÃO ATÉ O LIMITE DISPONÍVEL.
Quando o débito do IPI apurado pela Fiscalização é revertido no processo onde
se discute a matéria, a escrita fiscal deve ser reconstituída e o saldo credor
ressarcível obtido deve ser reconhecido e utilizado para a homologação das
compensações declaradas até o limite disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das razões recursais trazidas pela recorrente relativas às classificações fiscais das mercadorias
discutidas no processo no 10580.722.388/2014-87, matéria estranha à presente lide, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer integralmente o crédito pleiteado pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930014/2013-78
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.687 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930014/2013-78

Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por meio da Resolução 3201-
002.882 (e-fls. 339 a 345), onde o Colegiado entendeu que os autos deveriam retornar à Unidade
de Origem para (i) elaboração de relatório com demonstrativo e parecer conclusivo,
considerando o resultado do julgamento proferido no Processo Administrativo Fiscal no
10580.723531/2013-77 (sic! – o correto seria considerar o resultado do julgamento proferido no
Processo Administrativo Fiscal no 10580.722388/2014-87), em especial, com a indicação do
valor saldo credor ressarcível de IPI apto para consequente homologação das compensações
pleiteadas até o limite do crédito reconhecido; (ii) prestação de outras informações e
esclarecimentos entendidos como oportunos para melhor elucidação da questão em litígio; e (iii)
ciência à recorrente, com abertura de prazo de 30 para manifestação.
Os fatos iniciais constam do relatório do Acórdão 14-57.815 - 12a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 286 a 290), que reproduzo a seguir:
Em 06/05/2014, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 272 que deferiu parcialmente o
direito creditório de R$ 799.189,03, e homologou parcialmente as compensações
declaradas em PER/DCOMPs. O valor do crédito solicitado/utilizado na PER/DCOMP
no 40164.27217.150811.1.1.01-0859 foi de R$ 933.447,07 referente ao 1o trimestre de
2011 do estabelecimento filial 0004.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal – R$
157.593,44, multa – R$ 31.518,64, juros – R$ 33.058,32.
Segundo consta no Despacho Decisório, nos demonstrativos de análise do crédito de fl.
274 e na informação fiscal de fls. 276/277, o deferimento parcial resultou da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre era
inferior ao valor pleiteado, e da redução do saldo credor do trimestre, passível de
ressarcimento, em decorrência de débitos apurados em procedimento fiscal com a
conseqüente lavratura do auto de infração.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 02/12, na qual, em síntese, alega que:
- o Despacho Decisório é nulo por falta de fundamentação legal e motivação;
- o presente processo deve ser sobrestado até que se julgue o auto de infração
objeto do processo no 10580.722388/2014-87, provenientes da mesma ação
fiscal, pois há um inegável vínculo entre eles;
- faz jus ao direito creditório requerido no pedido de ressarcimento;
- contesta o auto de infração lavrado.
Por fim, requereu o reconhecimento do crédito e homologação das compensações.
Posteriormente, em 29/09/2014, a interessada apresentou o requerimento de fls. 88/124,
trazendo novos questionamentos sobre o auto de infração lavrado no processo no
10580.722388/2014-87.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 14-57.815 - 12a
Turma da DRJ/RPO, resultou em uma decisão de parcial procedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos:
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.687 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930014/2013-78

(a) que não houve ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa;
(b) que o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária;
(c) que o Despacho Decisório de e-fl. 272 informa os motivos pelo qual parte do
crédito requerido foi indeferido, e as planilhas de análise de crédito de e-fl.
274 e a informação fiscal de e-fls. 276/277 demonstram e justificam as glosas
efetuadas, bem como demonstram os valores de débitos apurados pela
fiscalização, através da lavratura de auto de infração, objeto do processo no
10580.722388/2014-87;
(d) que não existe a possibilidade, no julgamento de primeira instância, de
aguardar a decisão definitiva no auto de infração para proferir decisão neste
processo (DCOMP);
(e) que não cabe no presente processo reanalisar os fundamentos do auto de
infração formalizado no processo no 10580.722388/2014-87; e
(f) que houve redução dos débitos apurados através do julgamento do auto de
infração formalizado no processo no 10580.722388/2014-87, resultando, no
presente processo, em um aumento do saldo credor ressarcível de R$
799.189,03 para R$ 862.232,71.
Cientificada da decisão da DRJ em 27/04/2015 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 299), a empresa interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 302 a 329) em
15/05/2015 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 300), argumentando, em síntese:
(a) que é empresa que se dedica à produção, comercialização, importação e
exportação de produtos químicos destinados à indústria plástica em geral;
(b) que o IPI é um tributo não cumulativo, que permite que o contribuinte
compense o imposto pago na aquisição de determinados bens com o imposto
devido em razão da saída de bens de seu estabelecimento;
(c) que a autoridade julgadora deixou de fundamentar devidamente o Despacho
Decisório, dificultando e quase impedindo o exercício do contraditório e da
ampla defesa garantidos à recorrente;
(d) que o despacho impugnado aponta como fundamento legal o art. 11 da Lei no
9.779, de 1999, o inciso I do art. 164 do RIPI, de 2002 e o art. 74 da Lei
9430, de 1996, sem, no entanto, indicar de maneira específica qual teria sido
o dispositivo legal ou regulamentar infringido, que determinaria a
desconsideração dos valores apurados nas declarações, de tal forma que tal
vício prejudica a defesa da recorrente, e, manifesta violação ao princípio da
ampla defesa;
(e) que o presente processo deve ser sobrestado, uma vez que os créditos de IPI
relativos ao primeiro trimestre de 2011 foram objeto de Auto de Infração
formalizado no processo 10580.722388/2014-87, em que se alega o
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.687 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930014/2013-78

pagamento insuficiente de IPI em razão da suposta classificação fiscal
incorreta adotada para os produtos comercializados pela recorrente nos anos
de 2011 e 2012;
(f) que o IPI é um imposto não cumulativo, e o contribuinte tem direito aos
respectivos créditos escriturais, que serão compensados com os débitos por
ocasião das saídas no período da apuração;
(g) que ao final de cada trimestre-calendário, caso ainda haja saldo remanescente
de créditos do IPI, é possível ao estabelecimento matriz liquidar débitos
próprios de IPI ou requerer o ressarcimento dos créditos, utilizando-os na
compensação de débitos próprios;
(h) que, no presente caso, tendo a recorrente apurado saldo remanescente de IPI
no valor de R$ 933.447,07, relativo a operações ocorridas durante o primeiro
trimestre de 2011, apresentou o competente pedido de ressarcimento ou
restituição para aproveitamento dos créditos;
(i) que o saldo credor apurado no período anterior foi registrado no Registro de
Apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados – RAIPI e informado
no Pedido de Ressarcimento no campo para “saldo credor no período
anterior”;
(j) que, da análise do Despacho Decisório, é possível inferir que a autoridade
julgadora deixou de reconhecer o crédito registrado a título do saldo credor
apurado no primeiro trimestre de 2011, mantendo, contudo, o débito a ele
referente escriturado naquele período;
(k) que o Auto de Infração formalizado no processo 10580.722388/2014-87
envolve 9 modelos distintos de masterbatches, os quais são oriundos da
composição e mistura de diversas substâncias químicas resultando em uma
das principais matérias-primas dos plásticos em geral, sendo, assim,
consumido por grande parte da indústria plástica;
(l) que, no curso de suas atividades, após análise dos produtos por ela fabricados,
a recorrente decidiu pela reclassificação fiscal, a qual resultou na adoção de
códigos mais apropriados, de acordo com as especificidades técnicas dos
produtos fabricados;
(m) que a maior parte dos modelos foi reclassificada para a subposição
3901.20.19 da NCM, com exceção do modelo identificado com a descrição
EVA PR 8074, cuja classificação 3206.49.90 foi mantida;
(n) que a reclassificação pretendida pelas Autoridades Fiscais não deve
prosperar, em razão de sua incorreção;
(o) que a reclassificação imposta pela Fiscalização não se pautou em adequar as
especificidades técnicas dos seus produtos, mas tão somente em
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.687 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930014/2013-78

desconsiderar os códigos NCM anteriormente adotados para classificar tais
produtos sob única classificação genérica e inapropriada (3824.90.3); e
(p) que é improcedente a pretensão fiscal de reclassificar os produtos elencados,
pois está em confronto com laudos técnicos produzidos nos autos.
Após a apresentação de seu Recurso Voluntário, em petição protocolada em
02/10/2020 (e-fls. 334 a 337), a recorrente veio aos autos para noticiar decisão definitiva no
processo 10580.722388/2014-87, que, por unanimidade de votos, determinou o cancelamento do
auto de infração de forma definitiva.
Aproveitou o ensejo para repisar que a matéria discutida nestes autos está
diretamente vinculada àquela tratada no processo de reclassificação, sendo que a não
homologação ora discutida se deu em razão da suposta majoração da alíquota do IPI nos anos de
2011 e 2012, resultante da lavratura do auto de infração nos autos do processo de reclassificação.
Reafirmou, ainda, que a discussão levada a efeito nos autos decorre daquela levada a efeito nos
autos do processo de reclassificação, o que evidencia o vínculo do presente processo com aquele,
que é o principal.
Diante disso, pediu que o mesmo entendimento alcançado no processo
10580.722388/2014-87 deve ser aplicado com relação aos presentes autos, para que seja
reconhecido o direito creditório ora pleiteado, pois sendo improcedente a reclassificação
pretendida pela fiscalização nos autos do processo de reclassificação, cai por terra o fundamento
para a rejeição do crédito ora pleiteado.
E concluiu dizendo que, em outras palavras, a improcedência da reclassificação
fiscal implica a procedência da apuração do direito creditório ora pleiteado, que deverá, portanto,
ser reconhecido em sua integralidade.
Vindo os autos para julgamento neste Conselho, a Turma entendeu que o processo
não se encontrava maduro para o julgamento, e, por unanimidade de votos, decidiu, por meio da
Resolução 3201-002.882 (e-fls. 339 a 345), converter o feito em diligência para que a Unidade
de Origem: (i) elaborasse relatório com demonstrativo e parecer conclusivo, considerando o
resultado do julgamento proferido no Processo Administrativo Fiscal no 10580.723531/2013-77
(SIC!), em especial, com a indicação do valor saldo credor ressarcível de IPI apto para
consequente homologação das compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido; (ii)
prestasse outras informações e esclarecimentos entendidos como oportunos para melhor
elucidação da questão em litígio; e (iii) cientificasse a recorrente, com abertura de prazo de 30
para manifestação.
Em cumprimento à diligência, a Fiscalização elaborou a Informação Fiscal no 19,
de 2021 (e-fls. 470 a 474), retificada pela Informação Fiscal no 23, de 2021 (e-fls. 477 a 478),
onde deixou expresso que:
(a) a análise do auto de infração que ensejou o lançamento da MULTA IPI NÃO
LANÇADO COM COBERTURA DE CRÉDITO, exigida isoladamente,
revela que a mesma decorre do cotejamento, mediante reconstituição da
escrita, dos créditos apurados de ofício no processo 10580.722.388/2014-87,
com os créditos e débitos, constantes do Livro de Apuração do IPI, entre os
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.687 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930014/2013-78

quais estão aqueles relativos ao 1o trimestre de 2011, objeto do PerdComp
40164.27217.150811.1.1.01-0859 (e-fls. 353 a 469);
(b) em função da decisão tomada no processo 10580.722.388/2014-87, que
julgou improcedente o lançamento atinente a classificação de mercadorias,
ficaram restabelecidos todos os créditos apurados pelo contribuinte, inclusive
os que são objeto do PerdComp 40164.27217.150811.1.1.01-0859;
(c) esses créditos não foram objeto de glosa, mas que, tão e somente, foram
restabelecidos por terem sido usados, preferencialmente, para cobrir e
absorver, na reconstituição da escrita, os créditos apurados de ofício; e
(d) o saldo credor ressarcível de IPI neste processo, com o trânsito em julgado da
decisão no processo no 10580.722.388/2014-87 e o restabelecimento de todos
os créditos apurados pelo contribuinte, inclusive os que são objeto do
PerdComp 40164.27217.150811.1.1.01-0859, alcança o valor de R$
933.447,07.
Cientificada da Informação Fiscal, a recorrente juntou aos autos sua manifestação
(e-fls. 485 a 488), onde reitera os argumentos trazidos no Recurso Voluntário e, concordando
com a conclusão da Unidade de Origem, “solicita que a Informação Fiscal em epígrafe seja
levada a efeito, de forma que a compensação em discussão seja totalmente homologada”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto na parte que não se encontra
sob a presente lide.
Da nulidade do Despacho Decisório
A recorrente sustenta a nulidade do Despacho Decisório de e-fl. 272
argumentando que ele não apresenta os elementos indispensáveis à sua validade. Segundo ela, “a
autoridade julgadora deixou de fundamentar devidamente os supostos motivos que levaram à não
homologação das declarações de compensação e da negação do pedido de ressarcimento
formulados”.
Diz que “o despacho impugnado aponta como fundamento legal o artigo 11 da Lei
no 9.779/99, o artigo 164, I, do Decreto no 4.544/02 (Regulamento do IPI vigente à época,
“RIPI/02”), e o artigo 74 da Lei no 9.430/96”, e “que tais dispositivos legais apenas preveem
genericamente a possibilidade de geração e a forma de compensação/ressarcimento de créditos
do IPI, não indicando de maneira específica qual teria sido o dispositivo legal ou regulamentar
infringido, que determinaria a desconsideração dos valores apurados nas declarações”.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.687 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930014/2013-78

Defende que “tal vício prejudica sobremaneira a defesa da Recorrente, em
manifesta violação ao princípio da ampla defesa”, e que “a inadequada fundamentação do
Despacho Decisório viola diretamente o comando contido no artigo 5o, incisos LIV e LV da
Constituição Federal”.
Sem razão a recorrente.
Isso porque não é possível identificar a alegada falta de fundamentação que teria
prejudicado o exercício da ampla defesa por parte da recorrente.
Se analisarmos o Despacho Decisório de e-fl. 272, veremos que, no Quadro 3
(Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal), constam duas razões que levaram ao
reconhecimento de um valor de crédito inferior ao solicitado: (i) constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado; e (ii) redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento fiscal.
Ainda nesse Quadro 3 do Despacho decisório consta que, “para informações
complementares da análise de crédito, detalhamento da compensação efetuada e identificação
dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores devedores e emissão de DARF”,
deveria ser consultado “o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção
"PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Além disso, o detalhamento do crédito apresentado nas e-fls. 274/275 e a
Informação Fiscal apresentada nas e-fls. 276/277 mostram os débitos apurados pela Fiscalização
e a reconstituição da escrita que resultou na apuração do saldo credor ressarcível no valor de R$
799.189,03.
Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
Do sobrestamento em razão da conexão com o PAF no 10580.722.388/2014-87
A recorrente, alegando “inegável vínculo entre o presente processo administrativo
e o processo administrativo” no 10580.722.388/2014-87, diz restar “evidenciada a
prejudicialidade de um sobre o outro” e, diante disso, requer “o sobrestamento do presente
processo até decisão definitiva naqueles autos, ou, quando menos, a anexação do presente
processo àquele, para se evitar decisões conflitantes”.
Não obstante os argumentos apresentados pela recorrente, e sem entrarmos no
mérito do vínculo alegado, é de se destacar que o processo no 10580.722.388/2014-87 já teve
decisão definitiva na esfera administrativa, fato esse que motivou, inclusive, a baixa em
diligência do presente processo para manifestação da Unidade de Origem.
Destarte, resta superado o pedido apresentado pela recorrente para fins de
sobrestamento do presente feito ou de anexação àquele processo dito como principal (PAF no
10580.722.388/2014-87), não havendo o que ser provido em relação a esta matéria.
Do mérito da matéria discutida no PAF no 10580.722.388/2014-87
A recorrente dedica boa parte de seu Recurso Voluntário defendendo a
legitimidade dos créditos objeto do Auto de Infração referente ao processo no
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.687 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930014/2013-78

10580.722.388/2014-87, onde contrapõe as classificações fiscais definidas pela Fiscalização e
defende as classificações fiscais por ela adotadas.
Independentemente de já ter sido prolatada decisão administrativa definitiva
naquele processo, essa não é uma matéria que pudesse, em qualquer momento, ter sido discutida
no presente processo, uma vez que ela nunca esteve diretamente sob a lide aqui estabelecida.
Não obstante, é preciso que se diga que a decisão proferida no processo no
10580.722.388/2014-87 deve ser aqui considerada, uma vez que, potencialmente, ela pode influir
na análise da compensação declarada.
Dessa forma, por ser matéria estranha à presente lide, não conheço das razões
recursais trazidas pela recorrente relativas às classificações fiscais das mercadorias discutidas no
processo no 10580.722.388/2014-87.
Da legitimidade dos créditos
Para defender a legitimidade dos créditos objeto das declarações de compensação
apresentadas, a recorrente discorre sobre a não cumulatividade do IPI a partir da legislação que
rege a matéria, referindo, inclusive, a utilização, em períodos subsequentes, dos créditos
apurados.
Em relação ao caso aqui analisado, a recorrente cita os §§ 1o e 2o do art. 21 da IN
RFB no 900, de 2008, vigentes à época dos fatos, que previam que “os créditos do IPI que, ao
final de um período de apuração, remanescerem da dedução de que trata o caput poderão ser
mantidos na escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos
a períodos subsequentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI”, e que, “remanescendo, ao final de cada
trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de
que tratam o caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como
utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB”.
Diante disso, afirma que, “ao final de cada trimestre-calendário, caso ainda haja
saldo remanescente de créditos do IPI, é possível ao estabelecimento matriz liquidar débitos
próprios de IPI ou então requerer à Receita Federal do Brasil o ressarcimento dos referidos
créditos, utilizando-os na compensação de débitos próprios relativos aos tributos por ela
administrados”.
Sustenta ter “apurado saldo remanescente de IPI no valor de R$ 933.447,07,
relativo a operações ocorridas durante o Primeiro Trimestre do ano de 2011, na forma da lei”, e
ter apresentado “o competente Pedido de Ressarcimento ou Restituição para aproveitamento dos
créditos”, “devidamente instruído com todas as informações relativas aos créditos e aos débitos
do IPI apurados no período, estando todas as operações que os originaram devidamente
registradas”.
E conclui dizendo ter “direito ao crédito em questão, já que, na forma da
legislação mencionada, apropriou legitimamente os créditos de IPI apurados nos períodos
mencionados, podendo, consequentemente, utilizá-los na compensação dos seus débitos relativos
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.687 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930014/2013-78

a quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB, conforme requerido nos
PER/DCOMP
nos
19474.37458.111111.1.3.01-4080,
27697.07218.151211.1.3.01-0082,
42593.75705.151211.1.3.01-8900,
11263.14829.181111.1.3.01-5950,
28628.20558.301111.1.3.01-1348 e 40164.27217.150811.1.1.01-0859”.
Soma-se a esses argumentos apresentados pela recorrente aquele posto quando do
pedido de sobrestamento do feito em razão da alegada conexão com o processo no
10580.722.388/2014-8, onde a recorrente sustenta que, “ao final do julgamento da defesa (...)
naquele processo, restará demonstrada que a reclassificação dos produtos pretendida pela
fiscalização é indevida e, portanto, não há débitos de IPI a serem compensados com o saldo
credor do imposto. Ou seja, se definido que não há qualquer estorno de crédito de IPI a ser feito,
conclui-se que a compensação em questão deve ser totalmente homologada, já que a Recorrente
possuía saldo credor de IPI suficiente para posteriormente compensar com débitos de outros
tributos”.
Instada a se manifestar por meio da Resolução 3201-002.882, a Fiscalização
constatou que, com o trânsito em julgado da decisão no processo no 10580.722.388/2014-87 e o
restabelecimento de todos os créditos apurados pelo contribuinte, inclusive os que são objeto do
PerdComp 40164.27217.150811.1.1.01-0859, o saldo credor ressarcível de IPI no presente
processo alcança o valor originalmente pleiteado pela recorrente de R$ 933.447,07.
E está correta a análise feita pela Fiscalização
Se olharmos o Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI) de e-
fl. 274 veremos que, em razão das reclassificações discutidas no processo no
10580.722.388/2014-87, a Fiscalização apurou débitos do IPI que somaram, no 1o trimestre de
2011, R$ 134.258,04 (R$ 35.666,99 + R$ 49.612,01 + R$ 48.979,04):

No Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível de e-fl. 274,
veremos que esses valores de débitos apurados pela Fiscalização (R$ 134.258,04) foram
deduzidos diretamente do saldo credor ressarcível, uma vez que não havia saldo credor não
ressarcível do qual esses débitos pudessem ser descontados:

Assim, acrescendo o valor de R$ 134.258,04, revertido em função da decisão
proferida no processo no 10580.722.388/2014-87, ao saldo credor ressarcível que já havia sido
reconhecido pelo Despacho Decisório de e-fl. 272 (R$ 799.189,03), chegaremos ao valor do
crédito originalmente pleiteado pela recorrente de R$ 933.447,07.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.687 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930014/2013-78

Não obstante o reconhecimento do crédito integral pleiteado pela recorrente no
valor de R$ 933.447,07, é de se observar, a partir das informações constantes no Despacho
Decisório de e-fl. 272, no Detalhamento da Compensação de e-fls. 278 a 281 e no demonstrativo
das Divergência na Compensação Realizada de e-fl. 282, que, s.m.j., ele não será suficiente para
cobrir todos os débitos objeto das compensações declaradas.
Dessa forma, dou provimento parcial na matéria para reconhecer o crédito no
valor de R$ 933.447,07.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer das razões recursais trazidas pela
recorrente relativas às classificações fiscais das mercadorias discutidas no processo no
10580.722.388/2014-87, matéria estranha à presente lide, por rejeitar a preliminar de nulidade do
Despacho Decisório e, no mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito no valor de R$ 933.447,07.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 502
DF CARF MF
Original